Tribunal: TJSP
Processo: 0005866-92.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005866-92.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROBSON JOSÉ
ALVES SOARES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo em execução,
mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005866-92.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12440 2/7
Agravo em Execução Penal no 0005866-92.2019.8.26.0496
Comarca e Vara: Foro de Ribeirão Preto Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Robson José Alves Soares
Execução no 0005038-33.2018.8.26
Voto no 12.440
Agravo em execução. Livramento condicional. Satisfeitos os
pressupostos e requisitos legais, cabe deferir o livramento
condicional, não sendo pré-requisito que a pessoa esteja em
determinado regime prisional para assim reclamar.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo
Juízo de origem que, nos autos do processo de execução penal
instaurado em desfavor de Robson José Alves Soares, deferiu-lhe
pedido de livramento condicional.
Sustenta o agravo, em essência, que o sentenciado não
preenche os requisitos objetivo e subjetivo necessários para sua
concessão, devendo a decisão ser cassada. Argumenta para tanto
que a decisão recorrida se mostrou prematura, pois o agravado
precisa primeiramente vivenciar o regime intermediário. Além disso,
pontua que o sentenciado tem longa pena a cumprir.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se a Defesa, sendo mantida a decisão.
Em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005866-92.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12440 3/7
provimento do agravo interposto, cassando-se o livramento condicional.
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo em execução penal.
O sentenciado encontra-se em pleno cumprimento das penas de
17 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, e que lhe
foram impostas pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, com
término previsto para 16.10.2024. Praticou falta grave em 18.01.2010,
eis que foi surpreendido na posse de maconha e cocaína. Postulado o
livramento condicional, este pleito foi-lhe deferido.
Compulsados os autos, constata-se que o lapso temporal
mínimo necessário à concessão do benefício encontra-se locupletado
fls. 5-6 (em consonância com a Súmula 441 do Superior Tribunal de
Justiça) , bem como, apresenta boa conduta carcerária Atestado
de bom comportamento de fls. 8.
Com efeito, em relação ao livramento condicional, não cabe de
antemão dizer que houve interrupção do lapso objetivo para seu
deferimento. É que, sabidamente, o livramento condicional pode ser
concedido, em tese, qualquer que seja o regime prisional em que se
encontre o condenado.
Ora, na pauta do artigo 83 do Código Penal, o comportamento
satisfatório ― conceito que obviamente não se confunde com aquele
mais administrativo de bom comportamento ― constitui item de
avaliação subjetiva do pretendente ao livramento. Logo, se houve ou
não falta disciplinar, e se ela ainda implica ou não impropriedade do
condenado ao instituto do livramento condicional; se por conta dela é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005866-92.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12440 4/7
ou não o caso de se postergar a reaproximação social desvigiada etc.
são questões que, em essência, compõem o rico cenário de todo um
juízo individualizado de condições pessoais, a ser realizado no
momento da postulação e não, portanto, antes dessa postulação. Não
cabe, também aqui, antecipar um juízo cuja essência é dinâmica
porque diz respeito à composição de um quadro subjetivo de
capacitação que, como não poderia deixar de ser, é variável ― como
também ocorre com cada um de nós, no nosso cotidiano ― a cada
dia e a cada momento da vida do condenado.
Daí porque o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu e
continua prestigiando sua Súmula 441, como vemos, comumente, em
toda uma coletânea de seus julgados, a começar por aquele mesmo
julgado já referido e que hoje lidera esse entendimento (3a Seção
EREsp 1.176.486/SP
Rel. Napoleão Nunes Maia Filho
j.
28.03.2012 m. v.), e como vemos expressado nas anotações já
unânimes mais recentes, de suas duas turmas criminais: 6a T HC
292.593/SP Rel. Ericson Maranho j. 21.10.2014; 5a T AgRg no
HC 288.358/MS Rel. Jorge Mussi j. 16.10.2014; 5a T AgRg no
HC 298.290/SP
Rel. Jorge Mussi
j. 02.10.2014; 5a T
HC
292.403/SP
Rel. Newton Trisotto
j. 02.10.2014; 6a T
HC
292.691/RS
Rel. Ericson Maranho
j. 02.10.2014; 5a T
HC
277.229/RS
Rel. Felix Fischer
j. 18.09.2014; 6a T
HC
299.308/RS
Rel. Nefi Cordeiro
j. 18.09.2014; 6a T
HC
276.214/RS
Rel. Marilza Maynard
j. 04.09.2014; 5a T
HC
290.552/SP
Rel. Marco Aurélio Bellizze
j. 19.08.2014. Esse
entendimento também já expressou avulsamente, pese não de modo
incontestado, no Supremo Tribunal Federal (1a T HC 94.163/RS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005866-92.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12440 5/7
Rel. Carlos Britto j. 02.12.2008 v. u.; em sentido adverso, v. 1a T
HC 100.062/SP Rel. Marco Aurélio j. 20.04.2010 v. u.)
Também a mais prestigiada literatura jurídica brasileira, no
campo do direito de execução penal, tem o mesmo sentir, ou seja, a
prática de falta disciplinar de natureza grave não implica interrupção
do lapso temporal para concessão do livramento condicional
(MIRABETE, Julio Fabbrini e FABBRINI, Renato N. Execução penal.
12a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 610).
Diante disso, cabe ressalvar que a falta disciplinar em questão
não implica interrupção do lapso objetivo para postulação do
livramento condicional e dos benefícios do perdão constitucional,
mas, tão-somente, para o direito de postular progressão de regime
prisional, com a ressalva de poder essa falta ser avaliada enquanto
item atinente ao mérito subjetivo, avaliação esta a ser, se o caso,
procedida em sede e momento oportunos, pelo Juízo competente.
Ressalta-se que a gravidade dos delitos e o montante da pena
não podem impedir a obtenção do benefício.
Por fim, não assiste razão ao Ministério Público ao apontar a
ausência de mérito do sentenciado ou a necessidade de exame
criminológico como condição para a concessão da mercê do
livramento condicional.
Após o advento da Lei de no. 10.792/2003, que alterou os
artigos 6o e 112o da Lei de Execução Penal, não é mais exigível a
realização compulsória desta diligência, para se apreciar os
benefícios requeridos no curso da execução.
O exame criminológico é, a partir de agora, providência relegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005866-92.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12440 6/7
ao alvedrio do Juiz, se entender, em face do caso concreto,
necessária a sua realização, para melhor aferir as condições do
reeducando e a pertinência, adequação e conveniência do
deferimento do livramento condicional.
Assim, conquanto não esteja o magistrado impedido de
determinar o exame criminológico, a opção por tal providência deve
estar devidamente fundamentada.
Neste sentido é a orientação contida na recente Súmula 439 do
Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Volvendo à situação dos autos, convém ressaltar que as razões
recursais não indicam, de forma clara e específica, o motivo que, no
entender do ilustre Promotor de Justiça, revelariam ausência de
mérito ou necessidade do exame criminológico.
A minuta recursal se limitou a ressaltar o aspecto da violência,
que constitui elementar do tipo penal perpetrado pelo sentenciado.
Seria imprescindível, no entanto, apontar, desde logo, as
circunstâncias reveladoras de alguma característica de perigosidade
no comportamento carcerário do sentenciado, capaz de justificar a
diligência em tela.
Lembre-se que as circunstâncias a serem analisadas, para se
aferir a necessidade da medida, são apenas aquelas relacionadas ao
comportamento carcerário do sentenciado, não se tomando em conta
fatos ocorridos anteriormente ao seu recolhimento à prisão.
Os aspectos realçados pelo Promotor de Justiça, (violência e
gravidade dos crimes), por si sós, não teriam o condão de determinar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005866-92.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12440 7/7
a feitura do exame criminológico ou ensejar conclusão negativa de
prognose do sentenciado quanto à sua reinserção social. Isso porque,
tais aspectos já foram sopesados na imposição da reprimenda,
quando se operou a individualização da pena à luz das circunstâncias
que tangenciaram a conduta delituosa do sentenciado.
No caso em tela, o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais
decidiu
pela
dispensabilidade
do
aludido
exame,
notadamente diante da presença dos requisitos autorizadores do
livramento condicional.
De fato, não existe nenhum elemento concreto a desabonar o
sentenciado ou a indicar a necessidade do exame criminológico.
Logo, atendidos os requisitos de caráter objetivo e subjetivo,
imperioso que se conceda ao agravante o benefício do livramento
condicional, nos termos do artigo 83 e parágrafo único do Código
Penal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância.
Mazina Martins
Relator